Tribunal: TJES
Processo: 0039061-74.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento; Cobrança
Data de julgamento: 2023-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0039061-74.2012.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: NEFFA GESTAO,TURISMO E NEGOCIOS S/A
APELADO: NUCLEO NEGOCIOS E SERVICOS LTDA
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
–
VÍCIO DE OMISSÃO
– INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO –
TESE ENFRENTADA DIRETAMENTE NO ACÓRDÃO
EMBARGADO
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
É cediço que os
e
mbargos t
ê
m por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

2.
Ao cotejar as razões recursais com os termos do acórdão
embargado, verifica-se, de imediato, o nítido intento da parte recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada por esta E
g
.
Primeira
Câmara, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

3.
Recurso conhecido improvido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores componentes
d
o Primeiro Grupo de
Câmaras Cíveis Reunidas
do
E
grégio
T
ribunal de
J
ustiça do
E
stado do
E
spírito
S
anto,
à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
aos embargos de declaração
, nos termos do voto da relatora
.

V
itória, 20 de junho de 2023
.

RELATOR
A

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
NEFFA GESTÃO, TURISMO E NEGÓCIOS S/A

contra
o Acórdão
que negou provimento
a apelação cível do embargante.

Em suas razões (Id.

4831876
), aduz a embargante que
o acórdão
foi omiss
o
,
uma vez que deixou de considerar a ausência de pronunciamento do r. Juízo a quo ao pedido de produção de prova, o encerramento adequado da fase de instrução e o reconhecimento em sentença de que as provas produzidas até então não eram suficientes.

Requer, assim,
sejam recebidos e providos os embargos de declaração para

reformar
o Acórdão recorrido para que seja reconhecida a existência a violação ao Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 16 de maio de 2023.

M
arianne Júdice de Mattos
Desembargador
a

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
t
rata-se de Embargos de Declaração opostos por
NEFFA GESTÃO, TURISMO E NEGÓCIOS S/A

contra
o Acórdão
que negou provimento
a apelação cível do embargante.

Em suas razões (Id.

4831876
), aduz a embargante que
o acórdão
foi omiss
o
,
uma vez que deixou de considerar a ausência de pronunciamento do r. Juízo a quo ao pedido de produção de prova, o encerramento adequado da fase de instrução e o reconhecimento em sentença de que as provas produzidas até então não eram suficientes.

Requer, assim,
sejam recebidos e providos os embargos de declaração para

reformar
o Acórdão recorrido para que seja reconhecida a existência a violação ao Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa
.

Sem contrarrazões.

De início, registro que o Estatuto Processual Civil preleciona em seu Art. 1022, que: “
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material
”
.

Sendo assim, é cediço que os embargos têm por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a
omissão
ensejadora do cabimento dos embargos “
são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador
.” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Pois bem, argumenta o embargante que a decisão é omissa
pois
deixou de considerar a ausência de pronunciamento do r. Juízo a quo ao pedido de produção de prova, o encerramento adequado da fase de instrução e o reconhecimento em sentença de que as provas produzidas até então não eram suficientes.

Ao cotejar as razões recursais com os termos do
decisum
embargado, verifica-se, de imediato, o nítido intento d
o
embargante de rediscutir o mérito da conclusão adotada por esta E. Câmara, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

Isso porque, o v. acórdão expressamente apreciou e afastou a tese lançada no presente recurso nos seguintes termos:

“
Arguiu a apelante a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e por violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, uma vez que após a designação de audiência de instrução para a oitiva das testemunhas e do representante legal da empresa, foi suspenso o processo para fins de tentativas de acordo, sendo que ultrapassado o prazo de suspensão, foi proferida sentença julgando antecipadamente a lide, sem produzir a prova oral requerida.

Não merece prosperar a alegação de cerceamento de defesa, eis que o magistrado é o destinatário das provas e pode, a teor da previsão do artigo 370 do Código de Processo Civil, indeferir a produção de provas protelatórias, afastando as diligências que entender inúteis, sem que com isso incorra em cerceamento de defesa.

Sobre a hipótese, colaciono o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"[...]sendo o juiz o destinatário final da prova, cabe a ele, em sintonia com o sistema de persuasão racional adotado pelo CPC, dirigir a instrução probatória e determinar a produção das provas que considerar necessárias à formação do seu convencimento[...]" (RESP 1643493/AM, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 14/10/2020).

In casu
, a magistrada de primeiro grau fundamentou o julgamento antecipado da lide na suficiência das provas apresentadas para o deslinde da controvérsia.

Ao analisar os autos, conclui-se no mesmo sentido na medida em que a teor do artigo 443, do CPC, o juiz indeferirá a inquirição de testemunhas sobre fatos já provados por documentos ou que somente por documento puderem ser provados, aliado à circunstância de que as testemunhas que poderiam prestar declarações sobre o ponto controvertido não possuem a imparcialidade necessária por se tratarem de funcionários contratados pelas empresas litigantes.”

Portanto, não há
o que se falar em qualquer vício
a ser sanad
o
, ao revés, observo que resta claro que os argumentos do recurso são relativos ao seu inconformismo com a decisão proferida, sendo evidenciado, portanto, que almeja rediscutir o mérito do acórdão, pretensão incabível na via dos aclaratórios.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora. Sessão 20.06.23.